Tribunal: TCU
Processo: 024.627/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, no exercício de 2004, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Ana Maria Rodrigues (XXX.090.843-XX), sucessora legal do Sr. Antônio Rodrigues Filho (falecido), na condição de ex-prefeito municipal de Acauã/PI, contra o Acórdão 652/2016-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município, no exercício de 2004, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar sem efeito o julgamento das contas do Sr. Antônio Rodrigues Filho (falecido) bem como a condenação dos sucessores Sra. Maria Francelina Rodrigues (CPF XXX.045.443-XX), Sr. José Antônio Rodrigues (CPF XXX.155.373-XX), o Sr. Antônio Rodrigues Filho (CPF XXX.461.353-XX), Sra. Maria de Lourdes Rodrigues (CPF XXX.208.704-XX), Sr. Manuel Antônio Rodrigues (CPF XXX.433.903-XX), Sr. Venâncio Antônio Rodrigues (CPF 729.197.95368), Sr. Francisco Antônio Rodrigues (CPF XXX.281.133-XX), Sra. Luzia Maria Rodrigues de Sousa (CPF XXX.241.973-XX), Sra. Iselina Maria Rodrigues (CPF XXX.197.543-XX), Sra. Ana Maria Rodrigues (CPF XXX.090.843-XX) e as menores, Andreza de Jesus Rodrigues e Andréia de Jesus Rodrigues, representadas por sua genitora a Sra. Maria Aparecida de Jesus (CPF XXX.185.543-XX); 9.2. nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar as presentes contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".